Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. MANDADO DE PRISÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUBSTITUIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO ADMITIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da ora paciente para início de cumprimento de pena em regime inicial semiaberto.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o condenado deve ser intimado antes do início do cumprimento da pena em regime semiaberto.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) determina que decisões proferidas pelo Juízo das Execuções são impugnáveis por Agravo em Execução.
4. O entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. Precedente do STJ.
5. Considerando a regularidade da expedição do mandado de prisão para cumprimento de pena definitiva em regime inicial semiaberto, não há ilegalidade a ser sanda.
6. Não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e havendo recurso cabível para a decisão ora impugnada, o não conhecimento do presente habeas corpus é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus não admitido.